Tribunal: STF
Processo: Rcl 48814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo – DEECRIM 1ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 05/05/2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.
    Sustenta que "o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando vaga para o regime intermediário.". Alega, ainda, que "se o Estado não possui estrutura para gerir o sistema prisional que ele próprio criou, não pode despejar essa ineficiência sobre os ombros dos sentenciados, muito menos atingir os direitos destes além dos limites da pena imposta.".
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, seja "declarada ofensa à Súmula Vinculante n. 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça.".
    É o relatório. Decido.
    No julgamento da Rcl 48.415/SP, de minha relatoria, na qual também era reclamante Edmilson Wesley da Silva Pinto, é possível verificar que as teses da presente Reclamação foram as mesmas suscitadas na outra Reclamação. Naquela oportunidade decidi que "não houve a negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem reitera 'o cumprimento da determinação de remoção para vaga em regime semiaberto, referente ao sentenciado (a) EDMILSON WESLEY DA SILVA PINTO, MTR: 1192380, RG: 56819756, RJI: 193300561-31, Centro de Detenção Provisória de Suzano.'". Transcrevo parte da decisão:
    (…)
    E, no caso em tela, não houve a negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem reitera "o cumprimento da determinação de remoção para vaga em regime semiaberto, referente ao sentenciado (a) EDMILSON WESLEY DA SILVA PINTO, MTR: 1192380, RG: 56819756, RJI: 193300561-31, Centro de Detenção Provisória de Suzano.". 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA.
    (…)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    A decisão acima, proferida na Rcl 48.415/SP, prejudica a análise da questão semelhante aqui trazida.
    Esses fatos, portanto, prejudicam o pedido formulado nesta Reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente